Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729564-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIMED-SERVICOS MEDICOS LTDA - ME AGRAVADO: SERVIMED COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Servimed Serviços Médicos Ltda. contra a decisão (id 98723521 do feito n. 0034797-86.2007.8.07.0001) proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por Servimed Comercial Ltda. contra a agravante, intimou esta a pagar a multa por atraso no cumprimento da obrigação alterar seu nome empresarial, abstendo-se de utilizar Servimed. A agravante afirma (id 29004460) que tentou proceder à alteração do nome empresarial, mas foi informada que precisaria da assinatura de todos os sócios e que, entretanto, o sócio Alvaro Donizete de Oliveira Rezende faleceu em decorrência de complicações da Covid-19 (Sars-Cov-2), em 5.9.2020. Ao se consultar os autos do processo originário (feito n. 0034797-86.2007.8.07.0001), constata-se que a alegação não foi levada ao Juízo de Primeiro Grau antes da decisão agravada. Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, haja vista se tratar de inovação recursal. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 17 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator